Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-09.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-09.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO LEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.

NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ABUSIVIDADE VERIFICADA.
TAXAS DE JUROS CONTRATADAS QUE SUPERAM 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. LIMITAÇÃO A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000460-09.2023.8.05.0201
, em que figura como Apelante

THIAGO LEAL DA SILVA
e Apelad
a

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.